Tribunal: TCU
Processo: 002.200/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 3434/2014-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.200/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.578/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.